Tribunal: CARF
Processo: 16682.900070/2018-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO RINALDI DE OLIVEIRA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.900070/2018-13
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-002.996 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
27 de maio de 2021
Assunto
DCTF RETIFICADORA
Recorrente
GERDAU AÇOS LONGOS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do Recurso Voluntário em diligência para que a Unidade Preparadora: 1 Esclarecer as razões da
DCTF retificadora não ter sido considerada na emissão do despacho decisório; 2. Intime o
contribuinte a demonstrar e comprovar os requisitos de certeza e liquidez do crédito pleiteado; 3.
Junte os documentos extraídos dos sistemas da RFB que embasaram a decisão da DRJ para negar
o crédito. Divergiram quanto à realização da diligência os conselheiros Pedro Rinaldi de Oliveira
Lima (Relator) e Leonardo Vinicius Toledo de Andrade. Designada para a redação do voto
vencedor a conselheira Mara Cristina Sifuentes.
(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente.
(assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima – Vice-Presidente e Relator.
(assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes – Redatora designada
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes,
Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa, Paulo Roberto Duarte Moreira e Arnaldo
Diefenthaeler Dornelles.

Relatório
O presente procedimento administrativo fiscal tem como objeto o julgamento do
Recurso Voluntário de fls. 488 apresentado em face da decisão de primeira instância, proferida
no âmbito da DRJ/SP de fls. 469, que negou provimento à Manifestação de Inconformidade de
fls. 447, apresentada em face do Despacho Decisório Eletrônico de fls. 3.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16682.900070/2018-13
Fl. 540
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-002.996 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900070/2018-13

Por bem descrever os fatos, matérias e trâmite dos autos, transcreve-se o relatório
apresentado na decisão de primeira instância:
Trata-se
de
Declarações
de
Compensação
Eletrônica
(DCOMP)
no
03692.35671.161215.1.7.04-2234 e 09310.08048.190116.1.3.04-7458, relativas a
crédito de Pagamento Indevido e/ou a Maior (PGIM) de Pis/Pasep (cód. 6912), do PA
28/02/2013, cujo valor em análise corresponde a R$ 3.632.850,54, referente ao DARF
recolhido em 22/03/2013 no valor original de R$ 4.150.373,44.
Conforme Despacho Decisório Eletrônico (DDE, fls. 458) o direito creditório não foi
reconhecido com o fundamento de que o pagamento apontado foi integralmente alocado
a débito confessado em DCTF, não restando crédito disponível para compensação:
(...)

Fl. 541
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-002.996 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900070/2018-13

A contribuinte foi cientificada do DDE, por via postal, em 20/02/2018 (fls. 461). Em
21/03/2018 a interessada apresentou manifestação de inconformidade (fls. 09 e
447/457), acompanhada de documentos.
Após protestar pelo reconhecimento da tempestividade da defesa, nos termos da
legislação vigente, faz um resumo dos fatos.
Diz que na DCTF original, transmitida em 08/04/2013, apurou Pis/Pasep no valor de R$
5.543.883,01, ao qual foi vinculado o pagamento de R$ 4.150.373,44, sendo a parcela
remanescente do débito, de R$ 1.393.509,57, suspensa por força de depósito judicial.
Alega que, mediante nova apuração, resultou débito em valor menor, de R$
1.911.034,33, informado na DCTF retificadora de 15/12/2015, permanecendo suspensa
a mesma parcela correspondente ao depósito judicial, de modo que, frente ao
recolhimento efetuado, remanesceu crédito de pagamento a maior de R$ 3.632.850,54.
Afirma que o novo e correto valor do débito acima foi devidamente informado também
em DACON e EFD retificadores, os quais, em que pesem terem sido transmitidos em
datas diferentes, deram-se antes da análise da DCOMP em litígio.
Entende que tal procedimento se mostra adequado ao disposto no Parecer Normativo
COSIT no 2/2015, que analisa a necessidade e o momento das retificações para
reconhecimento do pagamento a maior.
Acusa que a razão da não homologação da compensação foi a não retificação efetiva do
débito de PIS a pagar, apesar das declarações retificadoras, conforme conclui da análise
da consulta ao extrato da DCTF retificadora ativa, segundo a qual a retificação não
surtiu efeito em razão do motivo "parcelado", fundamento que alega não fazer qualquer
sentido:

Reitera que embora a informação do motivo não faça qualquer sentido, o documento
evidencia que a declaração relativa ao PIS efetivamente apurado não foi computada pela
RFB.
Destaca que a falta de efeito da retificação do débito teve como consequência a
utilização integral do pagamento para quitação de débito inexistente (porque retificado),
conforme evidenciam as informações complementares da análise do crédito, constantes
do Despacho Decisório, que aponta a alocação integral do pagamento ao débito
declarado na DCTF retificada.
Contrapõe-se, dizendo que todas as retificações atenderam ao disposto nas normas
regulamentares, inexistindo motivo para que o débito informado na declaração
retificadora não produzisse efeito.
Alega que o art. 9o da Instrução Normativa RFB no 1.110, de 2010, vigente à época,
bem como o art. 10 da Instrução Normativa RFB no 1.015, de 2012, permitiam a
Fl. 542
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-002.996 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900070/2018-13

retificação nos termos em que efetuada; assim como o art. 11 da Instrução Normativa
RFB no 1.252, de 2012, permitia a retificação da EFD nos mesmos termos.
Diante do exposto, entende demonstrada a existência do crédito, pelo que requer a
reforma do Despacho Decisório para homologar integralmente a compensação
declarada.
Apresenta em anexo os seguintes documentos:
(...)”
A Ementa da decisão de primeira instância foi publicada com o seguinte
conteúdo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Exercício: 2019 ACÓRDÃO
COM VEDAÇÃO DE EMENTA Portaria RFB no 2724, de 2017 Manifestação de
Inconformidade Improcedente Direito Creditório Não Reconhecido
Em Recurso Voluntário o contribuinte reforçou seus argumentos.
Em seguida, os autos foram distribuídos e pautados nos moldes determinados pelo
regimento interno deste Conselho.
Relatório proferido.
Voto Vencido
Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator.
Conforme o Direito Tributário, a legislação, os fatos, as provas, documentos e
petições apresentados aos autos deste procedimento administrativo e, no exercício dos trabalhos
e atribuições profissionais concedidas aos Conselheiros, conforme Portaria de condução e
Regimento Interno, apresenta-se esta Resolução.
Por conter matéria preventa desta 3.a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, o tempestivo Recurso Voluntário
deve ser conhecido.
Em suas peças recursais o contribuinte explicou a origem de seu crédito e juntou
início de prova, assim como é incontroverso que apresentou a DCTF retificadora antes de ser
emitido o Despacho Decisório eletrônico e que, este, somente analisou a DCTF original.
A própria turma julgadora da decisão antecedente reconheceu que a DCTF
retificadora foi apresentada antes do Despacho Decisório mas partiu de uma premissa que não
possui nenhum amparo legal, conforme trecho:
“Assim, não restando demonstrada nos autos a regularidade da retificação da DCTF no
que concerne à apuração do débito de PIS do PA 28/02/2013 e/ou a existência de
recurso tempestivamente instaurado em relação à não homologação da retificação da
DCTF em processo próprio, que pudesse ensejar a mudança de entendimento, válidos se
mostram os fundamentos do DDE guerreado.”
Ao contrário do que afirmou, não existe nenhum outro meio processual que o
atual processo para que a DCTF retificadora seja analisada e, conforme se verifica no próprio
Fl. 543
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-002.996 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900070/2018-13

documento juntado aos autos, a DCTF retificadora é juridicamente válida e, portanto, precisa ser
analisada.
A turma a quo alega que a DCTF retificadora foi analisada, mas ao fundo, não foi.
O despacho decisório eletrônico nada diz e a DRJ partiu de premissa equivocada.
Conforme intepretação sistêmica do que foi disposto no artigos 16, §6.o e 29 do
Decreto 70.235/72, Art. 2.o, caput, inciso XII e Art. 38 e 64 da Lei 9.784/99, Art. 112, 113, 142 e
149 do CTN, a verdade material deve ser buscada no processo administrativo fiscal.
Logo, por ter sido entregue antes do despacho decisório eletrônico, a DCTF
retificadora deveria ter sido analisada pela autoridade fiscal de origem, uma vez que substitui a
original de forma integral.
Qualquer análise sobre a DCTF original resulta na análise de documento superado
e sem validade, uma declaração substituída pela DCTF retificadora.
Este Conselho e esta Turma de julgamento possui reiterada jurisprudência no
mesmo sentido, conforme precedentes parcialmente reproduzidos a seguir:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2009
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
DCTF
RETIFICADORA.
EFEITOS.
ELEMENTOS
PROBATÓRIOS.
NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO.
Verificada a apresentação de provas na fase litigiosa, capazes de, ao menos, suscitar
dúvida quanto ao direito pleiteado pelo contribuinte, deve o processo retornar à Unidade
de Origem para análise da documentação apresentada com a prolação de nova decisão.
(Processo no 10380.908975/2012-56; Acórdão no 3201-006.393; Relator Conselheiro
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade; sessão de 28/01/2020)
(...)
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/11/2007 a 30/11/2007
DESPACHO DECISÓRIO. NÃO APRECIAÇÃO DA DCTF RETIFICADORA.
NOVA DECISÃO.
Deve ser prolatado novo despacho decisório com observância das informações prestadas
em DCTF retificadora apresentada anteriormente à ciência do despacho decisório
original, bem como dos demais dados carreados aos autos pelo interessado, sem
prejuízo da realização de diligências que se mostrarem necessárias à apuração da
liquidez e certeza do direito creditório pleiteado. (Acórdão n.o 3201-006.673; Relator
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis; sessão de 17/03/20).”
(...)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Fl. 544
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3201-002.996 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900070/2018-13

Período de apuração: 01/03/2006 a 31/03/2006
DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA DCTF
RETIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. VERDADE MATERIAL.
Considerando que o Despacho Decisório eletrônico não analisou a DCTF retificadora,
em respeito à regra da busca da verdade material consubstanciada no processo
administrativo fiscal, um novo despacho decisório deve analisá-la. (Acórdão n.o 3201-
006.830; Presidente e Relator Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira; sessão de
25/06/20).”
Diante de todo o exposto, vota-se para que seja DADO PROVIMENTO
PARCIAL ao Recurso Voluntário, para que sejam superadas as negativas de via processual e de
invalidade jurídica da DCTF retificadora e os autos retornem à Unidade Preparadora para que a
DCTF retificadora seja considerada e o direito creditório reanalisado, sem prejuízo de intimar o
contribuinte a complementar com documentos que a autoridade julgar necessários.
Voto proferido.
(assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima.
Voto vencedor
Conselheira Mara Cristina Sifuentes.
Em que pese o bem fundamentado voto do relator, ouso dele divergir pelos
seguintes fundamentos.
Entendo que a DCTF retificadora deve ser analisada preliminarmente ao
julgamento desse processo. E também deve ser informado pela unidade preparadora a razão de
não ter havido a análise da DCTF retificadora, e o porquê de constar a informação de
parcelamento nos documentos analisados e anexados pela unidade da RFB.
Como bem afirmado pelo relator, a DCTF retificadora deveria ter sido analisada
pela autoridade fiscal de origem, uma vez que substitui a original de forma integral, e foi
entregue antes do despacho decisório eletrônico.
Existem precedentes nesse Conselho no dois sentidos, tanto para anular o
despacho decisório e prolatar novo despacho, considerando os documentos acostados aos autos,
no caso a DCTF retificadora, quanto no sentido de converter o julgamento em diligência para
efetuar-se a análise pela unidade e posteriormente efetuar-se o julgamento pelo CARF.
Diante de todo o exposto, voto por converter o julgamento do Recurso Voluntário
em diligência para que a Unidade Preparadora: 1 Esclarecer as razões da DCTF retificadora não
ter sido considerada na emissão do despacho decisório; 2. Intime o contribuinte a demonstrar e
comprovar os requisitos de certeza e liquidez do crédito pleiteado; 3. Junte os documentos
extraídos dos sistemas da RFB que embasaram a decisão da DRJ para negar o crédito.
Fl. 545
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3201-002.996 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900070/2018-13

Seja dada ciência a recorrente sobre o teor da informação fiscal e prazo para se
pronunciar, não inferior a 30 dias.
Ao final retornem os autos ao CARF para prosseguir com o julgamento.
Mara Cristina Sifuentes
(assinado digitalmente)

Fl. 546
DF CARF MF
Documento nato-digital